Tribunal: TJES
Processo: 5001770-17.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001770-17.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIRLENE CAMPOS CARNEIRO

APELADO: ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA.
ALEGAÇÃO DE
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO COATOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito de Barra de São Francisco. A impetrante, professora de suporte pedagógico à docência, sustenta que a Lei Complementar nº 084/2023 reduziu sua carga horária de 40 para 25 horas semanais, impactando sua remuneração e violando o princípio da irredutibilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se houve redução da carga horária da servidora e se tal caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função de suporte pedagógico à docência, exercida pela impetrante, é função gratificada, cuja carga horária de 40 horas semanais decorre da própria gratificação, não sendo inerente ao cargo efetivo.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória. No caso, a impetrante não demonstrou a alegada redução salarial ilegal e abusiva.

Documentos apresentados em grau recursal são extemporâneos, conforme art. 435 do CPC, não podendo ser considerados para comprovação de fatos já existentes à época da petição inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A redução da carga horária de servidor ocupante de função gratificada não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos quando decorrente da cessação da gratificação, salvo previsão legal expressa em sentido contrário.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo admitida dilação probatória para comprovar fatos controversos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 435.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001770-17.2023.8.08.0008

APELANTE: DIRLENE CAMPOS CARNEIRO

APELADO: ENIVALDO EUZÉBIO DOS ANJOS

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

DIRLENE CAMPOS CARNEIRO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de Barra de São Francisco
, nos autos do mandado de segurança
impetrado em
face
de suposto ato coator praticad
o pelo Prefeito,
que
denegou
a segurança
pretendida.

Em suas razões (id. 8609307) sustenta
a
apelante
que atua como professora de suporte pedagógico à docência
do Município de Barra de São Francisco
e
exercia jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

Afirma que, passados 14 (quatorze) anos da edição das Leis
n°s.
013 e 014/2009 -
que estabeleceram jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais -,
foi
publicada
a Lei Complementar nº 084/2023, que
suprimiu
vários direitos
dos
servidores,
porquanto revogou o
art. 149 da LC nº 014/2009 (
Estatuto do Magistério
),
retornando os

professores
para a carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

Aduz,
nesse contexto,
que não poderia ter sido atingida pela referida legislação, que viola o princípio da irredutibilidade salarial.

Prossegue afirmando que não laborava 40 (quarenta) horas semanais em virtude do exercício de função gratificada, mas
sim
por alteração de carga horária.

Assim, requer a reforma da sentença a fim de que seja concedida a segurança, de modo a reconhecer a irredutibilidade de seus vencimentos e a aplicação da
s disposições do

art. 1°,
§2º,
da
Lei Complementar nº 084/2023
.

Pois bem.

Aduziu a impetrante em sua inicial que, com a publicação
da
Lei Complementar nº 084/2023,
sua carga horária foi reduzida de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, diminuindo, proporcionalmente, a remuneração percebida.

Sobreveio a sentença que denegou a segurança e, de plano, adianto que não vislumbro elementos suficientes à sua reforma.

Transcrevo, por oportuno, trecho do
de
cisum
que sintetiza o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
:

“Por outro lado, analisando especificamente a situação da demandante, tenho que esta, a despeito de ter prestado concurso público para o cargo de orientador educacional (ID 37323473 - fls. 03/19), desempenhou função gratificada de suporte pedagógico à docência, estando lotada na Sede da Secretaria Municipal de Educação (ID 26236585 - fl. 04).

Nesse sentido, consoante prevê a LC nº 013/2009, a carga horário do professor de docência é de 25 (vinte e cinco) horas semanais, entretanto, aqueles que ocasionalmente vierem a desempenhar a função de suporte pedagógico à docência, e estejam lotados na sede da SEMEC cumprirão carga horária de 40 (quarenta) horas semanais,
in verbis
:

Art. 38. A carga horária básica nas unidades Escolares será de 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho, ou de até 44 (quarenta e quatro) horas semanais, ou ainda até 50 (cinqüenta) horas semanais nas unidades escolares "Família Agrícola".

Art. 39. A carga horária do professor de docência é constituída de 20 (vinte) horas-aulas e 20% (vinte por cento) de horas atividades, perfazendo 25 (vinte e cinco) horas, conforme Estatuto do Magistério Municipal.

Parágrafo Único. O tempo destinado às horas-atividades deverá ser cumprido na Unidade Escolar em atendimento ao período reservado a estudos, planejamento, avaliação, desenvolvimento profissional, participação nas atividades de direção e administração da escola e à articulação com a comunidade, ou fora da Unidade de Ensino em eventos da programação da mesma ou da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 40. A carga horária a ser cumprida no exercício da função de direção e professor de suporte pedagógico à docência será a seguinte:

§ 1º Para o diretor das unidades escolares 40 horas semanais.

§ 2º para o professor efetivo de suporte à docência que atua na sede da SEMEC a carga horária será automaticamente de 40 horas semanais, com exceção daqueles que tem outras cumulações de cargo.

Assim, considerando que a autora exercia a função gratificada em questão, para o qual é exigido o cumprimento da carga laboral de 40 (quarenta) horas semanais, tem-se que a extensão da carga horária é decorrente da função gratificada.

Feitas tais considerações, extrai-se que a função gratificada desempenhada pela autora possui natureza jurídica
pro labore faciendo
, ou seja "pelo trabalho que está sendo feito", razão pela qual não deve tal verba ser incorporada aos vencimentos desta como direito adquirido.

Isto porque, as vantagens
pro labore faciendo
somente serão percebidas quando o servidor estiver no efetivo exercício das atribuições concernentes ao cargo em comissão, ou quando houver expressa previsão legal, não se incorporando automaticamente aos seus vencimentos, sob pena de subverter a própria ratio da norma e representar inadmissível violação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

Assim, exercendo o servidor público função gratificada cuja jornada de trabalho seja superior àquela prevista para o cargo primitivo, não há de se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando prevista por lei gratificação específica para remunerar eventual acréscimo de serviço e de atribuições.

Outrossim, não se incluem na garantia de irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidos por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório.”

Para além de tais fundamentos, oportuno destacar que, conforme cediço, o mandado de segurança é ação de rito sumaríssimo que não comporta dilação probatória.

In casu
, verifico que a apelante não demonstrou,
na estreita via
mandamental
, a
alegada

redução salarial ilegal e abusiva
por parte da administração,
mesmo
porque, dos contracheques colacionados no id. 8609296, vê-se que a impetrante teve seu salário base reduzido a partir do mês de maio de 2023 e,
nos meses de novembro e dezembro, voltou a receber o valor primitivo.

Assim,
pelas
prova
s
produzida
s

pela recorrente,
não me afigura possível aferir a ilegalidade do ato apontado como coator,
sendo
mister a manutenção da sentença.

Registro, por fim, que a juntada de documentos em grau recursal mostra-se extemporânea, porquanto o art. 435 do Código de Processo Civil dispõe que os documentos novos podem ser anexados apenas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou, ainda, quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e contestação, o que não se vislumbra na hipótese.

De conseguinte,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

Em se tratando de mandado de segurança, deixo de aplicar o disposto no art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)